Tribunal: STF
Processo: Rcl 42064
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. LEI N. 9.472/1997. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI AFASTADA SEM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por AeC Centro de Contatos S/A, em 6.7.2020, contra acórdão proferido pela Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, na Ação Trabalhista n. 0000351-49.2012.5.03.0009, pelo qual se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
O caso
    2. Em 14.4.2014, a Nona Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Maria Pereira de Paula na Ação Trabalhista n. 0000351-49.2014.5.03.0009, ajuizada contra os reclamados AeC Centro de Contatos e a Tim Celular S/A. A justiça especializada declarou ilícita a terceirização de mão de obra formalizada entre as partes e condenou as rés ao pagamento de verbas trabalhistas correspondentes (doc. 16), decisão confirmada pela Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em 7.8.2014 (doc. 17).
    Em 9.5.2019, a Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região realizou “juízo positivo de retratação (…) para afastar a declaração de ilicitude da terceirização, bem como a nulidade do contrato de trabalho formalmente entabulado entre a autora e a A&C Centro de Contatos S.A. (1ª ré) e ainda o reconhecimento da formação do vínculo empregatício diretamente com a Tim Celular S.A (2ª ré) ao longo de todo o pacto”(doc. 18). Entretanto, “mant[eve] a condenação relativa aos benefícios concedidos em virtude do reconhecimento do vínculo empregatício (diferenças salariais, indenização substitutiva dos tíquetes alimentação/refeição) e verbas a título de PPR), a qual ficará a cargo da primeira ré, sendo a segunda demandada responsável subsidiária” (doc. 18). 
    Contra esse acórdão AeC Contatos S/A interpôs recurso de revista, inadmitido (doc. 20), e agravo de instrumento, o qual aguarda julgamento.
    3. Contra o acórdão proferido pela Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, AeC Centro de Contatos S/A ajuíza a presente reclamação, na qual afirma ter a autoridade reclamada mantido os efeitos da “declaração de ilicitude da terceirização e os benefícios dos instrumentos coletivos da tomadora, agora sob novo fundamento [a incidência do princípio da isonomia], desrespeitando entendimento já consolidado” (fl. 3).
    A reclamante afirma que, “ao proferir tal decisão de retratação, o Eg. Tribunal deferindo os benefícios da tomadora, afastando o vínculo de emprego, porém, mantendo-os de acordo com o princípio da Isonomia, se esquiva de aplicar o que já decidido pelo STF, em decisão vinculante, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, mantendo íntegra a decisão anterior na qual assentada a ilicitude da terceirização em foco e a nulidade do contrato de trabalho para, então, manter as mesmas parcelas antes deferidas ao empregado na sentença e confirmadas em segundo grau de jurisdição” (fl. 6).
    Alega que, “em 30/08/2018, o e. STF julgou conjuntamente a ADPF º 324 e o RE 958252, leading case do tema de repercussão geral nº 725, vindo a encerrar, de forma definitiva, o debate acerca da terceirização de “atividade-meio e de “atividade fim”, considerando lícitas todas as formas de terceirização, de modo a privilegiar o livre exercício da atividade econômica de que tratam o IV e o parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal (…) Desta forma, o entendimento extraído do julgamento da ADPF 324 gerou efeitos vinculantes que começaram a ser produzidos desde a data da publicação da ata de julgamento” (fl. 9). 
    Ressalta que “o E. TRT contrariou o que dispõe a redação do art. 94 da Lei 9.472/97, em especial, seu inciso segundo, que autoriza a contratação pela concessionária com terceiros do desenvolvimento de atividades inerentes ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados” (fl. 16). 
    Assevera que na decisão reclamada se “negou eficácia ao dispositivo do artigo 94, inciso II, da Lei 9.472/97, deixando de justificar sua não aplicação com fundamento em Lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu órgão pleno, o que não pode passar despercebido por esse Colendo STF” (fl. 19).
    Requer medida liminar para suspender os efeitos da “decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0000351-49.2014.5.03.0009 até a decisão final da presente reclamação” (fl. 16, e-doc. 1). 
    Pede a procedência da presente reclamação para “cassa[r] a r. decisão reclamada por violação à Súmula Vinculante nº 10, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal que a proferiu para que seja proferida nova decisão, observando-se as decisões desta Suprema Corte” (fl. 16, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao manter a condenação da reclamante pelo pagamento de verbas trabalhistas em equiparação aos benefícios dos empregados da empresa tomadora, a Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
    Em seu voto, o Relator do Recurso Ordinário n. 0000351-49.2012.5.03.0009 assentou a licitude da terceirização e a validade do contrato de trabalho entabulado entre a autora da reclamação trabalhista e a AeC Centro de Contatos S/A para prestação de serviços à TIM Celular S/A. Entretanto, a pretexto de dar cumprimento ao princípio da isonomia, condenou as rés ao pagamento dos mesmos benefícios dos empregados da tomadora por convenção coletiva de trabalho, assegurando-lhes o mesmo resultado útil que obtiveram a partir do acórdão objeto da retratação. Estes os fundamentos da decisão reclamada:
    “Considerando que o legislador assegurou ao trabalhador temporário a igualdade de tratamento relativamente aos trabalhadores da mesma categoria da tomadora dos serviços, em clara demonstração de que prevalece acima do lucro a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CR), imperativo o reconhecimento de que o empregado terceirizado deve receber, no mínimo, o piso salarial, bem como os benefícios legais e convencionais da categoria dos empregados da tomadora dos serviços, por aplicação analógica do art. 12, "a" da Lei 6.019/74.
    A hipótese dos autos não diz respeito a equiparação salarial de que trata o art. 461 da CLT, mas sim, reitero, de aplicação do princípio isonômico (arts. 5º, caput, e 7º, XXX e XXXII, da CRFB) com arrimo nos postulados constitucionais da valorização do trabalho (arts. 1º, IV, e 170 da CRFB) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CRFB).
    Cumpre registrar que, de fato, em regra, os empregados das empresas terceirizadas vinculam-se às normas coletivas que lhe são condizentes. Nos termos dos arts. 511, § 2º, e 570 da CLT e 8º, III, da Constituição, o enquadramento sindical do empregado faz-se em função da base territorial da prestação de serviços e da atividade preponderante do empregador. 
    Contudo, impõe-se comutar, por isonomia, o enquadramento profissional atribuído à autora, que assim passa a fazer jus aos benefícios normativos assegurados à categoria dos empregados da tomadora de serviços.
    Nesta linha de raciocínio, afigura-se irrelevante o fato de a 1ª ré não ter participado da elaboração de tais instrumentos normativos.
    Assim, com base nos fundamentos acima expostos, cabe deferir à reclamante os benefícios convencionais vindicados na peça de ingresso, devidos aos empregados da tomadora dos serviços, com base no princípio da isonomia, devendo assim ser mantida a decisão proferida na origem, bem como o comando emanado do acórdão, quanto ao deferimento dos benefícios convencionais devidos aos empregados da tomadora, quais sejam, diferenças salariais entre os salários recebidos e os pisos salariais previstos nos instrumentos coletivos firmados pelo SINTTEL e a TIM CELULAR S.A., indenização substitutiva aos valores do tíquetes-refeição previsto nos instrumentos coletivos firmados pelo SINTTEL e a TIM CELULAR S.A. e c) valores a título de PPR apenas dos exercícios de 2010 a 2012 (...)
    A responsabilidade principal pelo pagamento da verbas devidas fica a cargo da 1ª ré, A&C Centro de Contatos S.A, sendo a segunda demandada, Tim Celular S.A, responsável subsidiária, nos termos do disposto no item 2.II da ADP 324 do STF (2. Na terceirização, compete à contratante: (...) II) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do artigo 31 da Lei 8.212/1993"). Destarte, diante de todo o exposto, deve ser proferido juízo positivo de retratação, a fim de que seja modificado o comando jurisdicional contido no v. acórdão de fls. 348/357, afastando o reconhecimento da ilicitude da terceirização perpetrada pelas rés, além da consequente declaração da existência do vínculo de emprego com a 2ª ré (Telemar Norte Leste S.A.).
    Mantido o deferimento dos benefícios convencionais aplicáveis aos empregados da tomadora (diferenças de tíquete refeição, indenização relativa às cesta básicas, além do abono de participação nos lucros e resultados de 2009, 2010, 2011 e 2012), pelo qual responderá a primeira ré, na condição de devedora principal, sendo a segunda demandada responsável subsidiária” (doc. 20).
    Extrai-se do excerto do julgado que a autoridade reclamada teria se esquivado do conteúdo da decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF para manter íntegra a decisão anterior na qual se assentava a ilicitude da terceirização em foco e a nulidade do contrato de trabalho para, então, manter as mesmas parcelas antes deferidas ao empregado na sentença e confirmadas em segundo grau de jurisdição. 
    Essa conduta não é nova. Insiste o Tribunal Regional em negar efetivo cumprimento ao decidido por este Supremo Tribunal, valendo-se de interpretação que apenas aparenta o cumprimento daquela decisão dotada de eficácia erga omnes e efeito vinculante, para se afastar de seu conteúdo.
    Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF para, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Relator, julgar procedente a ação e firmar “a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ata de julgamento publicada em 10.9.2018). 
    Na espécie vertente, a pretexto de dar cumprimento ao princípio da isonomia, a autoridade reclamada condenou as rés ao pagamento dos mesmos benefícios dos empregados da tomadora por convenção coletiva de trabalho, assegurando-lhes o mesmo resultado útil que obtiveram a partir do acórdão objeto da retratação, afastando-se do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF. 
    5. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Recurso Ordinário n. 0000351-49.2012.5.03.0009 e determinar outra decisão seja proferida como de direito, observados o art. 97 da Constituição da República e o art. 948 e seguintes do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora